Tribunal: TJSP
Processo: 2259216-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Imposição de multa por litigância de má-fé – Admissibilidade – Pretensão de reconhecimento da legitimidade passiva dos agravantes e consequente liberação em seu favor do saldo de depósito judicial – Tema já reiteradamente enfrentado em primeira instância e por esta Câmara desde o ano de 2015, envolvendo as mesmas pessoas – Insistência dos agravantes em não levar a questão

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Imposição de multa por litigância de má-fé – Admissibilidade – Pretensão de reconhecimento da legitimidade passiva dos agravantes e consequente liberação em seu favor do saldo de depósito judicial – Tema já reiteradamente enfrentado em primeira instância e por esta Câmara desde o ano de 2015, envolvendo as mesmas pessoas – Insistência dos agravantes em não levar a questão jurídica às vias ordinárias – Agravo de instrumento não provido.